Tribunal: TJPA
Processo: 0813474-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813474-18.2017.8.14.0301

APELANTE: VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS, VINICIUS ZAHLUTH BASTOS, ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS, VINICIUS ZAHLUTH BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0813474-18.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS e VINICIUS ZALUTHBASTOS

EMBARGADA: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DO
Id. Num. 14116763.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por

ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
em face do Acórdão n. 14116763, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Breve retrospecto processual.

Na origem, trata-se Ação de Indenização, na qual os autores buscam reparação por danos morais, uma vez que residem em um condomínio que contratou os serviços da requerida e que um dos agentes de vigilância (funcionário da requerida), subtraiu bens da residência dos autores.

Narram os autores que instalaram câmeras de segurança em sua casa e que nas imagens puderam constatar que o segurança era responsável pelos furtos.

O juízo de conhecimento, julgou a ação procedentes, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, nos seguintes termos:

“(...)

Ademais, julgo procedente o pedido dos autores e condeno o réu a lhes pagar uma indenização por danos morais no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), acrescida de correção pelo IGP M a partir da data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, montante esse a ser dividido pelo casal, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 03 de abril de 2020

Em suas razões recursais, a parte autora/Apelante (Id Num 3381712), alegou que a família estava em pânico em razão dos furtos e que o fato de ter instalado câmeras de segurança desvirtua as razões pelas quais escolheram morar em um condomínio fechado.

Sustenta que o medo por não saber quem estava furtando comidas e bebidas da casa se transformou em trauma por um funcionário armado que ao invés de proteger as famílias, estava subtraindo-as e consumindo bebida alcoólica.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença a quo, majorando a indenização a título de danos morais para o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa ré interpôs
apelação (ID Num 3381720
), argumentando que tal fato nunca havia ocorrido durante os 12 (doze) anos de prestação de serviços no referido condomínio e que tomou todos os cuidados na contratação do referido funcionário, não podendo ser punido por tal fato.

Assevera que a empresa cumpriu de maneira escorreita sua obrigação contratual em demitir o agente que cometeu a transgressão funcional.

Alega que o dano material sofrido em razão do furto das bebidas alcoólicas, não pode ser confundido com dano material, pois não houve abalo à honra dos autores.

Requer a redução do dano moral, sob o fundamento de que o valor arbitrado será causa de enriquecimento ilícito da parte autora.

Contrarrazões da parte autora no ID Num 3381723.

Contrarrazões da parte ré no ID Num 3381725.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11582833), cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FURTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES PRATICADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. CASA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECURSO DA REQUERIDA ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA EMPRESA DE FISCALIZAR SEUS FUNCIONÁRIOS NÃO APENAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DOS AUTORES REQUERENDO MAJORAÇÃO DO QUANTUM E DA REQUERIDA REQUERENDO A REDUÇÃO. MONTANTE REDUZIDO PARA SE ADEQUAR A JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLAGOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS AUTORES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, a parte autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11944253.

Aduz a nulidade do julgamento, haja vista na hipótese não ser possível o julgamento monocrático pela relatora.

Sustenta a necessidade de majoração do importe da indenização a título de danos morais, haja vista R$5.000,00 (cinco mil reais) ser valor ínfimo em face dos transtornos sofridos ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença a quo que condenou os réus ao pagamento de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim, alega a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID Num 12426454.

Requer a manutenção da decisão monocrática.

No Id. 14116763, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FURTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES PRATICADO PELO /FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. CASA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA EMPRESA DE FISCALIZAR SEUS FUNCIONÁRIOS NÃO APENAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS AUTORES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em 26/05/2023, VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS e VINICIUS ZALUTHBASTOS opôs Embargos de Declaração no Id. 14301586 aduzindo que a decisão monocrática originalmente proferida pela Relatora entendeu que os Autores (ora Embargantes) decaíram de parte mínima do pedido, em virtude da redução do valor arbitrado a título de indenização compensatória.

Entretanto, quando da interposição de Agravo Interno, postulou-se que tal entendimento fosse reformado para que não fosse aplicado o entendimento.

Diante disto, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão.

Em contrarrazões a ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI rebate as razões recursais e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento. Explico:

A controvérsia da demanda é a responsabilização das rés pelo furto de bebidas e mantimentos que eram armazenados em um refrigerador em seu quintal dos Autores.

A sentença e o Acórdão combatido manteve a responsabilização da Ré pelo evento, tendo havido apenas a modificação dos quantum indenizatório.

Portanto, em se tratando de danos morais atrai-se a aplicação da Súmula n. 326, do STJ, que assim dispõe:

SÚMULA N. 326

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Neste sentido, cito julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ. SUBSISTÊNCIA NO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial quando o exame das teses jurídicas nele deduzidas exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 1.1. No caso concreto, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos pressupostos para se atribuir responsabilidade civil à recorrente é necessária incursão sobre elementos de fato e de provas, o que é vedado na instância excepcional. 2. Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "[n]a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil. 2.1. Na espécie, os recorridos ajuizaram demanda reparatória contra a recorrente, pleiteando indenização por danos morais e à imagem no importe de R$ 2 milhões, com julgamento de procedência dos pedidos, arbitrando-se indenização no valor total equivalente a R$ 50 mil. 2.2. Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ. 3.
O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

Neste raciocínio, os honorários sucumbenciais são devidos a parte vencedora sob o valor final arbitrado no Acórdão combatido (R$ 20.000,00), não existindo qualquer omissão passível de correção nesta via.

Dessa forma, conclui-se que os embargos de declaração
sub examine
têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Assim, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas no
decisum
combatido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive, sobre as contidas nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática embargada.

P.R.I.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024